Tribunal: TJSP
Processo: 1004384-89.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação cível – Procedimento de "tutela cautelar de urgência" – Escopo de obter provimento jurisdicional que permita ao contribuinte garantir, mediante seguro-garantia, futura execução fiscal e, com isso, obter desde logo certidão positiva com efeito de negativa, além de impedir a inscrição de seu nome em cadastro negativo (CADIN) – Tutela com manifesta natureza satisfativa, inexistindo

Ementa:
Apelação cível – Procedimento de "tutela cautelar de urgência" – Escopo de obter provimento jurisdicional que permita ao contribuinte garantir, mediante seguro-garantia, futura execução fiscal e, com isso, obter desde logo certidão positiva com efeito de negativa, além de impedir a inscrição de seu nome em cadastro negativo (CADIN) – Tutela com manifesta natureza satisfativa, inexistindo intuito de propositura de ação para discutir o débito – Inadequação da via eleita – Reconhecimento – Inteligência do art. 308, caput, do CPC – Desfecho de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, IV mantido, porém por fundamentação diversa da adotada na sentença;
Honorário advocatícios – Possibilidade de fixação por equidade em casos de condenação desproporcional em relação à complexidade da causa – Valor da causa de R$663.364,69 que resultaria em condenação excessiva se observados os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC – Arbitramento em R$5.000,00 que melhor se adequa ao princípio da proporcionalidade;
Multa do art. 1.022, §6o do CPC – Afastamento – Suposto intuito protelatório dos embargos de declaração que não condiz com a urgência do pleito deduzido pela própria embargante, interessada no andamento célere do processo.
Recurso da autora parcialmente provido.